Tribunal: TJSP
Processo: 1005247-04.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005247-04.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ERISVALDO NASCIMENTO SANTOS, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005247-04.2020.8.26.0564 -Voto no 20960
2
VOTO (D) No 20960
APELAÇÃO No 1005247-04.2020.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: ERISVALDO NASCIMENTO SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES
LADEIRA
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DO
OBREIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
MANUTENÇÃO - Ausência de incapacidade laboral -
Provada pericialmente a inexistência de moléstia
profissional incapacitante, indevido o deferimento de
qualquer benefício de natureza acidentária.
Sentença mantida - Recurso desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo segurado contra a r. sentença
(fls. 133/134), cujo relatório é adotado, e que julgou improcedente ação acidentária
ajuizada por ajudante geral em razão de incapacidade laboral decorrente de
problemas nos membros superiores, em razão das condições especiais e agressivas de
seu trabalho.
Em recurso (fls. 140/153), o obreiro sustentou que estaria
equivocada a r. sentença, distanciando-se o julgador dos fatos e dos princípios gerais
do direito; asseverou que estaria comprovada a presença de tendinopatia do
supraespinhal e infraespinhal, além de bursite no ombro esquerdo; ressaltou que as
atividades desempenhadas seriam potencialmente causadoras de incapacidade para o
trabalho; defendeu que preencheria todos os elementos para a concessão do benefício
de auxílio-acidente; por fim, requereu o provimento da apelação.
Processado o recurso sem contrarrazões (fls. 180), subiram os
autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005247-04.2020.8.26.0564 -Voto no 20960
3
1) FUNDAMENTOS
2.1) Da ausência de incapacidade laboral
A improcedência da ação é de rigor.
Isso porque, a perícia (fls. 90/97), levada a efeito pela Dra.
Fernanda Awada Campanella, realizou minudente exame físico especial (fls. 92/93),
e não constatou qualquer alteração nos membros superiores. Note-se:
“BRAÇOS E OMBROS-
Ausência de alteração da sensibilidade à palpação em braços e
ombros
Musculatura normodesenvolvida, sem atrofias nem assimetrias
Movimentação de ombros de amplitude preservada.” (destaques do
original).
Verifica-se, ainda, que os Testes de Neer, Jobe, Gerber, Yokum
foram todos negativos (fls. 93).
A perita judicial foi enfática (fls. 94):
“O exame físico clínico é compatível com sua idade e não
caracteriza presença de repercussão funcional de tais doenças, o
Autor manipulou seus documentos e objetos pessoais sem
dificuldade e executou as manobras sem presença de limitação
funcional. Deambulou sem auxílio de órteses e não apresentou
claudicação, subiu escadas para o exame clínico e sentou-se e
levantou-se da maca sem necessidade de apoio. A musculatura é
trófica e simétrica, não havendo evidencia de hipotrofia muscular
na musculatura paravertebral, nos membros superiores e
inferiores.
Sendo assim, com base nos dados colhidos, no exame clínico
realizado e nos documentos avaliados, não há incapacidade para o
trabalho devido às doenças alegadas.
10 - CONCLUSÃO
Embasado no exame médico pericial, nos exames médicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005247-04.2020.8.26.0564 -Voto no 20960
4
complementares, na atividade exercida, analisados à luz da
literatura médica e de acordo com a legislação vigente,
constatamos que:
- Não há incapacidade.” (destaques do original).
Portanto, inexistente incapacidade laborativa atual indenizável, jus
não faz ao benefício acidentário
Observe-se, por oportuno, que o ônus da prova é do obreiro, diante
dos termos cristalinos do estampado no art. 373, I, do C.P.C., cabendo, assim, ao
segurado, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorre.
Arrematando-se, inviável a concessão de qualquer benefício de
natureza acidentária, pois não há comprovação, de modo real, concreto e induvidoso
da incapacidade laboral.
2.3) Conclusão
Posto isso, diante da ausência de incapacidade laboral, o obreiro
não faz jus à qualquer benefício de caráter acidentário, razão pela qual nega-se
provimento a seu recurso.
Imperiosa, pois, a manutenção da r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator